Tribunal: TJDFT
Processo: 0741315-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741315-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL SANTOS GUEDES AGRAVADO: YANA BOREM GIANI RIBEIRO, GLOBOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANIEL SANTOS GUEDES contra a decisão de ID 141656506, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0703356-21.2022.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID 138438124, na qual julgou prescindível a realização de prova oral e determinou o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil – CPC. Nas razões recursais, o agravante sustenta o cabimento do presente recurso, haja vista a necessidade de apreciação imediata da insurgência sob pena de perecimento do direito. Quanto à matéria de fundo, informa que [...] o presente feito se trata de ação cobrança, por meio da qual afirma que a empresa Ré, GLOBOMAR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, está inadimplente pelas em razão do “Contrato de Construção e Reforma de Residência Unifamiliar em Regime de Empreitada, no valor de R$135.028,67”. Empresa, segunda Agravada, da qual o Agravante foi sócio até 29 de maio de 2020 (id. 126350696 do processo origem), sendo assumidas todas as obrigações decorrente da sociedade empresária pelo Administrador do qual consta como único responsável pela empresa atualmente. Afirma a primeira Agravada (Yana) que foram celebrados diversos termos aditivos com a finalidade de finalizar a obra e que já foi pago à empresa o valor a porcentagem de 85,5% do que estava previsto no contrato inicial. Os aditivos celebrados foram em razão do aumento abrupto dos preços dos materiais de construção devido ao evento pandêmico, à época dos fatos, que impactaram, sabiamente, nos preços forçando os empreiteiros negociarem diretamente com as casas de construções para minimizar os impactos decorrentes os reajustes dos preços de mercado. Entretanto, após tratativas entre a primeira Agravada e o Agravante, foi por este solicitado inúmeras vezes a regularidade dos pagamentos das parcelas que estavam vencidas (desde o mês de outubro/2021), com os aditivos celebrados, pois somente com os pagamentos poderia ser dada a continuidade das obras. [...] Dessa forma, por inadimplemento injustificado da Agravada, fez com que o Agravante mobilizasse, à época dos fatos, recursos financeiros próprios para custear e dar, minimamente, a continuidade da obra em razão do inadimplemento contratual da Agravada, para que não houvessem prejuízos maiores pela eventual descontinuidade da prestação de serviços. Contudo, o Agravante não pode custear in totum todos os custos, devido ao inadimplemento contratual por parte da primeira Agravada (Yana), sendo necessário paralisar as obras até o adimplemento das parcelas em abertas. [...] (ID 41949642 – destaques no original). O agravante registra que, intimado a indicar as provas que pretendia produzir (ID 131972739), requereu a oitiva de testemunhas (ID 134634049), que foi indeferida pelo Juízo em flagrante violação ao direito de defesa. Diante disso, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, determinando-se a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, com posterior prosseguimento do feito (ID 41949642). Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade da justiça (ID 131972739). É o relatório. DECIDO. De início, importa registrar que a decisão que indefere ou indefere a produção de provas não consta no art. 1.015 do CPC. E, no caso, não se observa a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de Apelação ou em contrarrazões, o que afasta a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988).[1] No mesmo sentido, confira-se as decisões monocráticas proferidas pelos em. Desembargadores da eg. 2a Turma Cível nos seguintes Agravos de Instrumento: 07323627620228070000 e 07405851820228070000. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Publique-se. Intime-se, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 14 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Tema Repetitivo 988: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.